Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial no 0712438-63.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado até a satisfação da dívida.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações como ocorre no caso em apreço.

3. Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de penhora sobre vencimentos do devedor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

4. Ao analisar os autos, verifica-se que não há qualquer comprovação sobre a atual situação financeira do devedor, ora agravado. Além disso, ressalta-se que o devedor se comprometeu a honrar com a dívida oriunda do contrato de locação, conforme acordo judicial firmado em audiência de conciliação (id 47305532, processo originário 0712438-63.2019.8.07.0007)

5.Portanto, a argumentação da impenhorabilidade absoluta não deve preponderar, uma vez já relativizada pela Teoria do Mínimo Existencial, e ainda, no presente caso, também perde força a fim de dar efetividade à transação realizada entre as partes.

6. Dessa forma, a penhora deve ser realizada sobre os rendimentos do agravado no percentual de 10% (dez por cento), montante que se mostra razoável e não afronta, em princípio, a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para determinar a penhora de 10% do rendimento do executado até a quitação integral da dívida. Preparo recolhido. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.